Tribunal: TJMT
Processo: 1057035-28.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057035-28.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELDIR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 015.566.038-19 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELDIR LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 015.566.038-19 (EMBARGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, e não para alterar o resultado do julgamento.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”.
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, deu provimento à Apelação interposta pela embargada para julgar improcedente a Ação e prejudicado o Recurso do embargante.

Este último alega que houve erro de premissa fática, pois ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto pendente reclamação administrativa no PROCON e que as provas demonstram que houve sim cobrança em dobro de consumo.

Diz que o dano moral está comprovado documentalmente, o que não foi apreciado pelo julgador.

Afirma que existe omissão no tocante aos artigos 129, §1º, inciso I, e 144 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e que as provas não foram devidamente apreciadas.

A embargada não se manifestou.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que houve erro de premissa fática, pois ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto pendente reclamação administrativa no PROCON e que as provas demonstram que houve sim cobrança em dobro de consumo.

Diz que o dano moral está comprovado documentalmente, o que não foi apreciado pelo julgador.

Afirma que existe omissão no tocante aos artigos 129, §1º, inciso I, e 144 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, e que as provas não foram devidamente apreciadas.

No aresto constou o seguinte:

A ré argumenta que tais débitos foram devidamente apurados e são resultantes do efetivo consumo do autor.

Foi apurada a média de 847,66 quilowatts nas faturas em litígio, o que não supera nem o dobro do usualmente aferido, uma vez que a média dos doze meses anteriores foi de 471,58 kWv (ID n. 150728893). Logo, não há como considerar discrepância significativa a ponto de justificar a anulação, principalmente porque inexistem indícios de aferição incorreta.

Aliás, em outros anos, como 2015 e 2016 foram apurados consumos muito próximos dos que estão sendo reclamados (ID n. 150728893).

Registre, inclusive, que em perícia realizada no medidor, juntada pelo próprio autor, não foi detectada nenhuma irregularidade que possa pôr em dúvida as aferições de consumo (ID n. 150728869).

Quanto à alegação do autor de que não foi observado o procedimento administrativo da legislação setorial aplicável, com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, anote-se que aqui não se trata de faturas de recuperação de consumo, mas sim de faturas regulares, caso em que o TOI não é exigido.

Desse modo, sendo legítima a cobrança, é indevida as pretensões expostas na inicial e, com isso, fica prejudicado o Recurso do autor.

Portanto, o entendimento adotado pela Câmara está fundamentado nas provas.

Além disso, como houve realização de prova pericial atestando a regularidade do medidor, a lavratura do TOI se revela desnecessária.

A mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022, DJe de 15/02/2022, sem destaque no original).

Nesse aspecto, cumpre registrar que, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve a orientação de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão embargado, entre outros fundamentos, consignou: "Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. " 2. Não percebo, na espécie sub judice, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.149.112/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REQUISITO DE IDADE. ATO DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DO ARESTO ESTADUAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, bem como para correção de erro material. O acórdão recorrido, proferido pelo TJBA, dirimiu, de forma objetiva e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2.
Reitere-se que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
.
(...).
(AgInt no AREsp n. 2.009.752/AP, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022, sem destaque no original).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023